Tribunal: TCU
Processo: 005.669/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por João de Fátima Pereira contra o Acórdão 4597/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao embargante, informando que a presente deliberação estará disponível, no dia seguinte à sua publicação, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.